Tribunal: TJMT
Processo: 1018729-45.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018729-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo Majorado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RUDIMAR VITOR DELERA - CPF: 075.205.581-00 (AGRAVADO), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO MINISTERIAL
– REGIME FECHADO –
1.
TRABALHO EXTERNO –
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA – PROCEDÊNCIA – ART. 37 DA LEP – REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO – 2.
AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA – VISITA A FAMILIARES – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – 3.
AGRAVO PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.
Nos termos do art. 37 da Lei de Execuções Penais, a concessão do trabalho externo aos condenados em regime inicial fechado, exige o cumprimento mínimo de 1/6 da pena, requisito este que, não satisfeito, impõe a revogação do benefício.

2.

A falta de previsão legal obsta o deferimento de pedido de autorização de saída temporária para visita aos familiares, formulado por reeducando que cumpre pena em regime prisional fechado. Precedentes do STJ e deste TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n.
2000075-76.2021.8.11.0037 permitindo, ao reeducando
Rudimar Vitor Delera
(condenado ao cumprimento, em regime inicial fechado, de 30 anos de reclusão pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, II e V e § 2°-A incisos I, do Código Penal - por duas vezes –), o exercício de
trabalho externo
, bem como, autorizando sua
saída temporária aos sábados para visitas aos familiares
(Id.

105807975).

Em suas razões, o
Parquet

pede a
revogação de ambos os benefícios
. O
primeiro
porque o agravado não preenche o requisito objetivo previsto no art. 37 da LEP que exige, para o desempenho de atividade laboral extramuros, que o reeducando já tenha cumprido, no mínimo
1/6
de sua pena. O
segundo
, inexiste previsão legal (Id.
105807974).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do Agravo (Id.

105807976
).

Em sede de
Juízo de Retratação,
foi
mantida
por seus próprios fundamentos a decisão combatida (Id.
105807977).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do Agravo, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue: (Id.
89156986):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO - – Irresignação do Ministério Público – decisão do juízo da execução penal autorizando o Reeducando ao trabalho externo, sem o cumprimento de ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime fechado – violação dos artigos 36 e 37 da Lei de Execuções Penais – inviabilidade do cumprimento do requisito da adoção de ‘cautelas contra fuga em favor da disciplina’ previsto na Lei de Execuções Penais - Decisão autorizando saídas temporárias, todos os sábados,
sine die
, sem o cumprimento do requisito objetivo, sem qualquer fundamentação jurídica – Violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal - Tema 445 do STJ - Prequestionamento dos arts. 36, 37 e 123 da LEP – Decisões que afrontam o ordenamento jurídico – Parecer pelo provimento do agravo em execução”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2022

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022